Tribunal: TCU
Processo: 046.625/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sarah Maria Ramos Selveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO), contra o Acórdão 4.638/2021-TCU-2a Câmara (peça 9), que teve como relator o MinistroSubstituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Sarah Maria Ramos Selveira (CPF XXX.016.021-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, contra o Acórdão 4638/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da servidora e negou-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Sarah Maria Ramos Selveira (CPF XXX.016.021-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e tornar sem efeito os subitens 9.3.1 a 9.3.4 do Acórdão 4638/2021-TCU-Segunda Câmara , renumerando-se os demais subitens, que passa a viger com a seguinte redação: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Sarah Maria Ramos Selveira (à peça 2 sob o n.o 40489/2020) e Maria Jean Sousa Lima (à peça 3 sob o n.o 44.812/2020), negando-lhes o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região adote a seguinte medida: 9.3.1. atente, se ainda não fez, para a necessidade de corrigir a ficha financeira do ato de aposentadoria em favor de Sarah Maria Ramos Selveira, promovendo, em sintonia com a decisão proferida pelo STF ante a Reclamação 14.872, a subsequente exclusão da vantagem pecuniária individual (VPI) instituída sob o original valor fixo de R$ 59,87 pela Lei 10.698/2003, a partir das subsequentes absorções posteriores dessa parcela; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, à Sra. Sarah Maria Ramos Selveira (CPF XXX.016.021-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.